Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-34.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005594-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), FATIMA MARIA FERNANDES SANTOS - CPF: 442.480.321-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (AGRAVADO), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
URV
–
INDEFERIMENTO DA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA
– POSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
PARECERES OU DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS
–
ART. 510 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do que estabelece o artigo 510, do Código de Processo Civil, para a realização do arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juiz com elementos para a determinação do
quantum debeatur
.

2. Somente após a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, caso não possa decidir de plano, é que o magistrado nomeará o perito contador.

3.

Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FATIMA MARIA FERNANDES SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
M.M. José Zonta Burgarelli
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001373-87.2014.811.0036 proposto em face do
MUNICÍPIO DE TESOURO
, que deixou de acolher o pedido de remessa da ação à contadoria judicial para a realização dos cálculos, ao fundamento de que é ônus da parte Exequente a juntada do demonstrativo de atualização de seu crédito.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende a necessidade de nomeação de um perito contador, para realizar a liquidação de sentença por arbitramento.

Ao final, requer seja
“dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, para que seja nomeado um perito contador para realização da liquidação de sentença por arbitramento, e determinado o valor dos honorários a serem pagos ao mesmo, com a devida intimação do Município para que realize o pagamento dos honorários periciais, por meio de depósito judicial”
.

O almejado efeito suspensivo não foi concedido, conforme decisão proferida pelo Relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 7745197]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 8596501]

A Procuradoria-Geral apontou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 9923485]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado
a quo,

que deixou de acolher o pedido de remessa da ação à contadoria judicial para a realização dos cálculos, ao fundamento de que é ônus da parte Exequente a juntada do demonstrativo de atualização de seu crédito.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
o recurso não comporta provimento
.

No caso vertente, a parte Agravante busca afastar a decisão
que deixou de acolher o pedido de remessa da ação à contadoria judicial para a realização dos cálculos, ao fundamento de que é ônus da parte Exequente a juntada do demonstrativo de atualização de seu crédito
.

Colha-se o teor da decisão Agravada:

“Em relação ao petitório da parte exequente de fl. 433/435, POSTERGO a análise dos pedidos expostos, para momento posterior a juntada nos autos da memória de cálculos atualizada pela parte exequente, visto que NÃO ACOLHO o pedido de remessa do presente feito a contadoria judicial para a realização dos cálculos, pois entendo que é ônus do Exequente a juntada do demonstrativo de atualização de seu crédito, não podendo passar tal encargo para o Poder Judiciário, conforme os artigos 523 e 524 do Novo Código de Processo Civil.” [id. 7503836]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque,
o artigo 510, do Código de Processo Civil, prevê que, para a realização do arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juiz com elementos para a determinação do
quantum debeatur,

senão vejamos:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Ora, a decisão Agravada esta de acordo com o que estabelece o supracitado artigo, uma vez que a questão se trata de procedimento natural da fase de liquidação por arbitramento, em que, inicialmente, o Exequente tem o dever de apresentar os cálculos que entende ser do seu direito e, somente após, caso não possa decidir de plano é que o magistrado nomeará o perito contador.

Partindo dessas premissas, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o decisum vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021